Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712092-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ADRIANA BEZERRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESA ROSANA DE SOUZA SIQUEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manfiestação, voltem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021 22:40:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador